Tribunal: TJDFT
Processo: 0704280-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. ALTERAÇÃO EDITAL. TAF. CORRIDA. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA NA FORMA PREVISTA NO EDITAL. ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível oposta em face de sentença que deferiu os pedidos iniciais e confirmou a liminar, anulando a retificação do item 13.7.6, do Edital n.o 04/2023-DGP/PMDF, de modo a ser mantida a redação original, a qual estabelece “Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.100 m (dois mil e cem metros) percorridos em 12 (doze) minutos”; e, em razão da apelada ter cumprido com o índice mínimo previsto na redação original do item 13.7.6., considerá-la APTA no teste de corrida e em todo o TAF, de modo a mantê-la no certame, com garantia de que participará das demais fases, de forma efetiva e plena.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade em ato administrativo editado (Edital n.o 08/2023) no âmbito do concurso público da PMDF, que teria retificado o subitem 13.7.6 do edital do certame, para alterar a distância do teste de corrida das candidatas do gênero feminino, de 2.100 metros para 2.200 metros, de modo a ensejar, pelo Poder Judiciário, a sua anulação.
III. Razões de decidir
3. Nos termos da tese fixada no Tema 485/ST:, ‘’Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade’’.
4. Não havendo ilegalidade ou inconstitucionalidade, inviável o reexame do Edital de concurso público pelo Poder Judiciário.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido
Tese de julgamento: ‘’1. Ao participar do concurso público, os candidatos e a Administração Pública se vinculam aos termos expostos no instrumento que norteia o certame, especialmente para garantir a isonomia". "2. Não tendo sido demonstradas, de plano, evidências de ilegalidade e/ou abuso praticados na avaliação do TAF no certame público para ingresso no Curso de Formação de Praças com graduação de soldado militar da PMDF, inviável a interferência do Poder Judiciário".
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 2o, 5o e 37o, CPC, arts. 85, § 2o; Lei Distrital 4.949/2012, arts. 39o, 40o, 41o e 42o; Lei Federal 7.289/84, arts. 10 e 11.
Jurisprudência relevante citada: STF: Tema 485 do STF; TJDFT: Acórdão 1918021, 07206095420248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 19/9/2024; Acórdão 1908994, 07206156120248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no PJe: 3/9/2024.